Tribunal: TCU
Processo: 033.426/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Clovis Jose Pragana Paiva contra o Acórdão 8.885/2021-1a Câmara, por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão da inexecução parcial do Convênio 1915/2005, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Ribeirão/PE para a reforma da estação elevatória de água e a adequação do stand-pipe (reservatório elevado) existente naquela cidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Clóvis José Pragana Paiva, ex-prefeito de Ribeirão/PE, contra o Acórdão 8885/2021-TCU-Primeira Câmara por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão da inexecução parcial do Convênio 1915/2005, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Ribeirão/PE para a reforma da estação elevatória de água e a adequação do stand-pipe (reservatório elevado) existente naquela cidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.